Tribunal: TJSP
Processo: 1034795-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública. Pretensão de anulação da pena de demissão aplicada em decorrência de inassiduidade. Inadmissibilidade. Sanção imposta em conformidade ao artigo 256, V, da Lei Estadual 10.261/1968. Faltas decorrentes de adesão a greve que não foram consideradas como injustificadas. Apreciação suficiente no processo administrativo em relação à alegação dessa

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública. Pretensão de anulação da pena de demissão aplicada em decorrência de inassiduidade. Inadmissibilidade. Sanção imposta em conformidade ao artigo 256, V, da Lei Estadual 10.261/1968. Faltas decorrentes de adesão a greve que não foram consideradas como injustificadas. Apreciação suficiente no processo administrativo em relação à alegação dessa impetrante acerca de faltas decorrentes de "motivo de saúde". Ademais, controle judicial que se restringe à legalidade do ato administrativo. Ausência de irregularidade ou violação a princípios constitucionais no processo administrativo. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034795-26.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BERNADETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
2
APELAÇÃO 1034795-26.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: BERNADETE CRISTINA DE OLIVEIRA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.524.

EMENTA:
Apelação.
Mandado
de
segurança.
Servidora
pública.
Pretensão
de
anulação da pena de demissão aplicada
em
decorrência
de
inassiduidade.
Inadmissibilidade. Sanção imposta em
conformidade ao artigo 256, V, da Lei
Estadual
10.261/1968.
Faltas
decorrentes de adesão a greve que não
foram consideradas como injustificadas.
Apreciação
suficiente
no
processo
administrativo em relação à alegação
dessa impetrante acerca de faltas decorrentes de “motivo de saúde”. Ademais, controle judicial que se restringe à legalidade do ato administrativo. Ausência de
irregularidade ou violação a princípios
constitucionais
no
processo
administrativo.

Sentença
mantida.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Bernadete Cristina de Oliveira Moraes (folhas 95
a 100) à respeitável sentença (folhas 90) pela
qual, a propósito de mandado de segurança,
denegada a objetivada concessão de ordem a fim
de
que
declarada
a
nulidade
do
ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
3
administrativo pelo qual aplicada a pena de
demissão a essa recorrente, nos termos do artigo
256, V, da Lei Estadual 10.261/1968.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não poderem ser consideradas injustificadas as faltas
decorrentes de adesão a greve no ano de 2013; b)
haver
apresentado
justificativa
para
outras
ausências durante o ano letivo; c) por sinal,
não
comparecera
ao
serviço
dado
padecer
“depressão”; d) não possuir faltas por lapso
superior a trinta (30) dias consecutivos ou
quarenta e cinco (45) dias interpolados; e)
observância à súmula 316 do Supremo Tribunal
Federal; f) portanto, requerer o provimento do
recurso a fim de que reintegrada ao cargo de
professora.
A
apelada
apresentou
resposta
(folhas 109 e 111) sustentando, em resumo, não
proceder o alegado por essa autora e, assim,
dever ser mantida a sentença.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido do
improvimento do recurso (folhas 127 e 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
4
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
Em relação à matéria de fundo, trata-
se de mandado de segurança impetrado por essa
autora que objetiva a anulação do procedimento
administrativo pelo qual aplicada a ela a pena
de demissão em decorrência de inassiduidade
(artigo 256, V, da Lei Estadual 10.261/19681).
Com efeito, segundo essa recorrente,
não foram desconsideradas as faltas decorrentes
de adesão a greve e nem tampouco as resultantes
da ausência de condições pessoais para lecionar
dado padecer, no período, “depressão”.
Entretanto,
contrariamente
ao
argumentado por essa impetrante, em relação às
ausências decorrentes de adesão a greve, é
presente ter a ora recorrida demonstrado não
terem sido consideradas como injustificadas as
faltas relativas a esse período (folhas 75 a
78).
1 “Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
(...)
V - ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 (quarenta e cinco) dias,
interpoladamente, durante 1 (um) ano.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
5
Por
sinal,
consoante
esses
expedientes exibidos pela apelada, no período de
30 de março a 18 de dezembro de 2013 foram
computadas sessenta (60) faltas. E apenas doze
(12) dessas ausências se verificaram durante o
período de greve.
Logo,
descontadas
essas
faltas,
ainda assim foram registradas quarenta e oito
(48) ausências injustificadas a autorizar a
imposição da sanção de demissão, nos termos do
supracitado preceito.
Também não pesa a argumentação dessa
recorrente no sentido do não reconhecimento como
justificadas
das
ausências
decorrentes
de
“motivo de saúde”, pois, mediante o procedimento
administrativo,
houve
apreciação
suficiente
acerca dessa alegação, oportunidade na qual a
autoridade
apontada
coatora
considerou
o
seguinte (folhas 40):
“No tocante ao estado depressivo, que
inclusive a impediu de sair de casa, não se sustenta
diante das muitas licenças médicas gozadas desde 2009,
inclusive e especialmente no ano de 2013, período
constante na Exordial. Denota-se, portanto, que se
assim fosse, teria condições de entrar com novo pedido
de licença para tratamento de saúde, porém não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
6
Importante ressaltar que, consultando o
site oficial do Departamento de Perícias Médicas do
Estado
DPME) observa-se que no ano de 2013 a
indiciada gozou de 3 (três) licenças para tratamento
médico, reforçando a ideia de que realmente tinha
conhecimento das providências a serem adotadas para o
seu afastamento e regularização de sua vida funcional,
razão pela qual a alegação deve ser rechaçada de plano.
Compulsando
os
autos,
é
notório
o
desinteresse da indicada pelo cargo público, pois o que
restou evidente e cristalino foi seu inconformismo e a
negação de ministrar aulas para as turmas do ensino
fundamental. Tanto que, no ano que conseguiu atribuir
aulas para as Turmas do Ensino Médio, passou a
comparecer regularmente ao trabalho (mesmo depressiva
?).”
Ademais,
são
atributos
do
ato
administrativo as presunções de legitimidade e
veracidade. Logo, o controle jurisdicional não
pode se verificar em relação ao mérito administrativo, mas, apenas, ao exame da legalidade.
E não se verifica no supradito ato
administrativo ilegalidade ou violação a princípios constitucionais a justificar a
intervenção do Poder Judiciário.
Nesse sentido, aliás, é de relevo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
7
mutatis
mutandis,
aresto
desta
Câmara
assim
ementado:
“Reintegração no cargo Servidor Público
Municipal
Guarda Civil Municipal - Procedimento
administrativo com a observância do contraditório e
ampla defesa Exoneração com base no artigo 270, III da
Lei Complementar Municipal no 001/1990 Inassiduidade
habitual - Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.”2
Daí
não
se
reconhecer
ter
essa
apelante direito líquido e certo.
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Apelação 1017327-50.2016.8.26.0625, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 28 de
janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33524
8